Tribunal: STF
Processo: ADPF 1178
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO:



    1. Em observância ao dever de segurança jurídica, o presente Despacho visa elucidar um aspecto da decisão proferida em 18 de agosto de 2025 sobre o sentido da expressão “tribunais estrangeiros”. 



    2. Na mencionada decisão, realizei esclarecimentos acerca da extensão e do alcance do art. 1º, I, da Constituição Federal, bem como do art. 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, frisando, entre outros aspectos, a impossibilidade jurídica de decisões judiciais estrangeiras produzirem efeitos no Brasil sem a observância dos mecanismos de cooperação internacional, consoante dispõem os arts. 105, I, “i”, da CF, e 26 e 27 do CPC (e-doc. 814, Id. 0d2705f0). 



    3. Trata-se de decisão que reitera conceitos básicos e seculares, destinada a proteger o Brasil - abrangendo suas empresas e cidadãos - de indevidas ingerências estrangeiras no nosso território. Ademais, a decisão atende a imperativos elementares de segurança jurídica, pois seria inviável a prática de atos jurídicos no Brasil se - a qualquer momento - uma lei ou decisão judicial estrangeira, emanada de algum país dentre as centenas existentes, pudesse ser imposta no território pátrio. Obviamente não se cuida de “escolher o que cumprir”, e sim de uma derivação compulsória do atributo da soberania nacional, consagrado pela Constituição Federal e posto sob a guarda dos Três Poderes da República. 



    4. À vista da referida decisão, respeitáveis juristas manifestaram dúvida quanto à definição de “tribunais estrangeiros”, a despeito da expressa delimitação contida na decisão no sentido de que não se incluem no conceito de “estrangeiro” órgãos cuja competência é instituída pela Constituição Brasileira ou reconhecida por meio de normas de Direito Interno do Brasil. 



    5. Assim, cumpre assinalar no presente Despacho complementar que os tribunais internacionais, cujas competências são definidas em tratados incorporados ao Direito brasileiro, não se inserem no conceito de “tribunais estrangeiros”. Tribunais estrangeiros compreendem exclusivamente órgãos do Poder Judiciário de Estados estrangeiros, ao passo que tribunais internacionais são órgãos supranacionais. 



    6. Cabe lembrar que é reconhecida característica da política externa brasileira o compromisso com o multilateralismo e, portanto, com a busca de soluções concertadas para desafios globais no âmbito de organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial de Comércio (OMC), a Organização Mundial de Saúde (OMS), entre outras. Relembro também que o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha presidiu a Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947, como símbolo dessa tradição de diálogo da qual o Brasil - diferente de outros países - jamais se afastou. 



    7. Ainda no âmbito de suas relações internacionais, o Brasil tem histórico compromisso com a promoção e proteção de direitos humanos, ilustrado pela ratificação de inúmeros tratados internacionais sobre o tema, entre os quais cito a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José), o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção contra a Tortura, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Isso demonstra que o primado dos direitos humanos no Brasil - tal como determina o art. 4º, II, da CF - não se reduz à mera retórica ou pretextos para posições, na verdade, contrárias aos direitos humanos reconhecidos pela Comunidade das Nações. 



    8. Nesse sentido, destaco que, por meio do Decreto n.º 4.463/2002, o Brasil reconheceu a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) para julgar casos de violações de direitos humanos ocorridas em seu território. Considerando que o país ratificou a Convenção que trata da jurisdição obrigatória na Corte por meio de norma de Direito Interno, não há que se falar em ineficácia ou necessidade de homologação de suas decisões para que produzam efeitos jurídicos no país. Assim, conclui Flávia Piovesan que “as decisões da Corte têm força jurídica obrigatória e vinculante” (PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos globais, Justiça Internacional e o Brasil. Revista da Fundação Escola Superior do MPDFT. Brasília, ano 8, v. 15, 2000, p. 107). 



    9. Como demonstração da eficácia imediata das decisões de tribunais internacionais em âmbito nacional, registro a edição da Recomendação nº. 123/2022, pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que orienta a utilização da jurisprudência da Corte IDH em todas as esferas do Judiciário pátrio, assim como da Resolução nº. 364/2021, que institui o monitoramento e fiscalização do cumprimento das Sentenças, Medidas Provisórias e Opiniões Consultivas proferidas pela Corte IDH envolvendo o Estado brasileiro.



    10. Dessa forma, consigno que as determinações constantes na decisão desta Relatoria (e-doc. 814, Id. 0d2705f0), as quais fixam limites à eficácia de decisões emanadas de outros países no Brasil, referem-se exclusivamente àquelas proferidas por tribunais estrangeiros que exigem homologação ou adoção de outros instrumentos de cooperação internacional para a produção de efeitos internos, preservada a juridição obrigatória de tribunais internacionais, uma vez reconhecida pelo Brasil, e os efeitos imediatos de suas decisões. Em relação aos aspectos atinentes a leis estrangeiras e demais atos jurídicos estrangeiros, nada há a adicionar a título de esclarecimento, permanecendo íntegra a decisão proferida em 18 de agosto. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente